Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Ainda que o mundo todo tenha vivenciado os efeitos da pandemia, as consequências deste fato sobre contratos comerciais devem ser analisadas de maneira casuística. Quando os efeitos econômicos do COVID 19 não foram capazes de inviabilizar o cumprimento da obrigação, devem ser mantidas as regras gerais do contrato firmado.
4. Recurso conhecido e não provido.